Tribunal: STJ
Processo: 5001560-83.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822794 - PR (2024/0429912-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINERACAO TABIPORA LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS - PR044177
RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS - PR055160
RENAN HELENO - PR085455
ANDRESSA MIRIAM CARDOSO - PR084875
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d59b5fc-fda5-4c86-b4d3-9ac6d3ed8937

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822794 - PR (2024/0429912-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINERACAO TABIPORA LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS - PR044177
RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS - PR055160
RENAN HELENO - PR085455
ANDRESSA MIRIAM CARDOSO - PR084875
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MINERACAO TABIPORA LTDA.
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 459-460).
A parte agravante sustenta, em síntese, que "não há que se falar em ausência
de impugnação dos fundamentos da
recorrida, isso porque a Agravante
decisum
expressamente impugnou minuciosamente todos os pontos do acórdão, inclusive, os
precedentes citados" (fls. 466-481).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls.
499-502, opinando pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA50198022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:34
Código de Controle do Documento: be2d10ff-c711-42a2-96e2-35f8288915c2

O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4a REGIÃO pela aplicação, na espécie, da inteligência da Súmula n. 83 do STJ.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma
específica, esse fundamento.
Portanto, inarredável, consoante o já decidido, a incidência da Súmula n. 182
do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
Na hipótese, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula n. 83 do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
No Agravo, a parte recorrente colacionou as ementas dos acórdãos proferidos
no Recurso Especial n. 1.210.941/RS e nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial n. 1.517.492/PR. Ocorre que os julgados apontados são anteriores aos
precedentes mencionados na decisão que inadmitiu o apelo nobre, na origem, razão pela
qual sua citação não constitui impugnação concreta à Súmula n. 83/STJ, que demanda a
indicação de julgados contemporâneos ou posteriores àqueles mencionados na decisão
agravada e que tenham sido proferidos em moldura fático-jurídica semelhante.
Com efeito, "[p]ara impugnar corretamente a Súmula 83 do STJ, deve a parte
demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
sob pena de não ser
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
conhecido o agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.595.695/MA, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
;
19/2/2025
24/2/2025
sem grifos no original).
Nesse sentido:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50198022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:34
Código de Controle do Documento: be2d10ff-c711-42a2-96e2-35f8288915c2

2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023

Por fim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que "a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea quanto pela alínea
a
c
do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.900.711/RJ, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:34
Código de Controle do Documento: be2d10ff-c711-42a2-96e2-35f8288915c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.794 / PR
Número Registro: 2024/0429912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015608320234047000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINERACAO TABIPORA LTDA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS - PR044177
RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS - PR055160
RENAN HELENO - PR085455
ANDRESSA MIRIAM CARDOSO - PR084875
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINERACAO TABIPORA LTDA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS - PR044177
RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS - PR055160
RENAN HELENO - PR085455
ANDRESSA MIRIAM CARDOSO - PR084875
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 7f048e7d-4a84-4488-a32c-9bd56fec685b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 7f048e7d-4a84-4488-a32c-9bd56fec685b